Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em acurada análise dos fatos narrados nos autos, foi possível perceber que o acusado, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida, dizendo que lhe mataria caso descobrisse uma eventual traição, restando cristalina a autoria e a materialidade do delito de ameaça.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória principalmente quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
4. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de ferir o princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.